Tribunal: TJES
Processo: 0005872-61.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005872-61.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
APELADO: YAGO ALDO DELARMELINA WAEHNELDT
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Trata-se, aqui, de

REMESSA NECESSÁRIA c/c
APELA
ÇÃO
CÍVE
L
interposta pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN
contra sentença de fls. 110/116 (numeração de origem) – integrada por decisão que rejeitou aclaratórios - ambas proferidas pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Yago Aldo Delarmelina Waehneldt
,

concedeu a segurança
. Custas recaídas exclusivamente sobre o Município de Vitória e sem honorários.

Irresignada, sustenta a autarquia apelante, em síntese, eventual irregularidade relacionada aos autos de infração deve ser apresentada perante os órgãos autuadores e não perante o DETRAN/ES, e o art. 148, §3º do CTB não impõe instauração de processo administrativo como condição para o cancelamento da permissão, ao contrário do que ocorre corn a suspensão do direito de dirigir e com a cassação de CNH, que pressupõem a abertura de processo. Isso porque o cancelamento da permissão para dirigir é um natural desdobramento das hipóteses discriminadas no § 3 do art. 148, sendo suficiente, em atendimento ao princípio da publicidade (CF, art. 37,
caput),
que o interessado seja notificado do cancelamento, o que foi realizado pelo Recorrente.

Contrarrazões apresentadas.

De início já se vislumbra que o recurso interposto merece ser desprovido.

O apelado impetrou Mandado de Segurança cotra ato coator do Diretor-Geral do DETRAN/ES, do Secretário Municipal de Transportes de Vitória e do proprietário do veículo (Wellen Fabiano Duarte – posteriormente excluído da relação processual), narrando que o Detran/ES promoveu o cancelamento de sua Permissão de Dirigir, em 23.01.2019, sem que tivesse tido ciência dos fatos que geraram tal penalidade. Somente após obter vista e cópia do processo administrativo junto a PMV, notadamente o histórico de Aviso de Recebimento (AR), verificou que a notificação de penalidade da infração lavrada pela PMV e datada do dia 05.02.2018, não foi devidamente recebida, sendo devolvida pelos Correios por motivo de ausência, embora seu endereço permaneça inalterado na base de dados do Detran/ES.

Assim, requereu a nulidade do procedimento administrativo de cancelamento da CNH, em razão da inobservância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, sendo deferida medida liminar para determinar a suspensão do ato administrativo que cancelou a CNH do impetrante, e a confirmação desta na sentença, com a concessão da segurança.

Na espécie, colhe-se dos autos que o requerente/apelado recebeu do DETRAN, em 11.01.2019, notificação de cancelamento de sua permissão para dirigir, na forma dos §§ 3º e 4º do art. 148 do CTB,
in verbis:

Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

(...)

§ 2º Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

A notificação de cancelamento da permissão de dirigir recebida pelo apelado no início de 2019 mencionava como motivo do cancelamento a existência de auto de infração supostamente lavrado em desfavor do recorrido pela Prefeitura Municipal de Vitória – PMV nº VA01232121, em 04.03.2017, por infração de natureza grave, como se verifica à fl. 19.

Ocorre que, conforme o recorrido conseguiu demonstrar nos autos, às fls. 63/64 e à fl.74,
o órgão autuador da infração dita grave (a PMV) não
notificou
o impetrante,
seja da autuação ou da penalidade aplicada, eis que cabalmente demonstrado que a Carta com Aviso de Recebimento enviada pela PMV não chegou a ser entregue, sendo
devolvida pelo motivo de “
ausente
”. Tampouco houve comunicação mediante edital.

De fato, o recorrido logrou êxito em comprovar não ter sido sequer comunicado da existência da lavratura do auto de infração que ensejou o processo administrativo de cancelamento de sua permissão de dirigir, havendo nítida infringência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além do devido processo legal.

O Código de Trânsito Brasileiro, ao tratar do procedimento administrativo para autuação por infrações de trânsito e julgamento das autuações e penalidades, garantiu ao infrator a regular notificação, sendo a primeira relativa ao cometimento da infração e a segunda inerente à aplicação da penalidade, nos termos dos artigos 265 c/c artigos 280 a 282 do CTB
1
.

Na espécie, não recebida notificação sobre o auto de infração lavrado em desfavor do apelado, não restam dúvidas de que este sequer teve conhecimento acerca da imposição da penalidade e restou impedido do oferecimento de defesa prévia e recurso. A propósito, cito:

RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO QUE ACARRETOU NA PENALIDADE DE REINICIAR O PROCESSO DE HABILITAÇÃO. PERMISSIONÁRIO. AR DE NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDO COMO “NÚMERO INEXISTENTE”. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO VERIFICADA. NOTIFICAÇÕES ENVIADAS AO ENDEREÇO CORRETO DO AUTOR. NÃO COMPROVADA CIÊNCIA DO AUTOR PARA RETIRADA JUNTO AO CORREIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL.
NA FORMA PREVISTA NO ART. 12 DA RESOLUÇÃO 404/2012. ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 424/2012.
AMBAS CERCEAMENTO DE DEFESA.DO CONTRAN. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES.
RECURSO PROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0000822-08.2018.8.16.0108 - Mandaguaçu - Rel.: Juíza Camila Henning Salmoria - J. 12.04.2019). (TJ-PR - RI: 00008220820188160108 PR 0000822-08.2018.8.16.0108 (Acórdão), Relator: Juíza Camila Henning Salmoria, Data de Julgamento: 12/04/2019, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/04/2019).

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INFRAÇÃO C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVÍSSIVA DURANTE A PPD. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA PENALIDADE DE TRÂNSITO IMPOSTA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO CADASTRO DO DETRAN/PR. DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE A CORRESPONDÊNCIA AGUARDAVA RETIRADA NO CORREIO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0002280-45.2014.8.16.0126 - Palotina - Rel.: Juiz Aldemar Sternadt - J. 01.03.2018). (TJ-PR - RI: 00022804520148160126 PR 0002280-45.2014.8.16.0126 (Acórdão), Relator: Juiz Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 01/03/2018, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/03/2018)

Resta caracterizada, portanto, a nulidade do processo ou ato administrativo do DETRAN que deflagrou procedimento para cancelar a permissão de dirigir do apelado, impedindo-o de obter a CNH definitiva, em razão da existência de infração de trânsito, da qual sequer foi o apelado notificado para apresentar defesa, sendo descabidos os argumentos de defesa da autarquia, afinal, somente foi deflagrado o processo de cancelamento da permissão em razão do auto de infração, o qual é nitidamente nulo, e por ricochete, há de se reconhecer também a nulidade do ato/processo de cancelamento da permissão.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e à remessa necessária, mantendo incólume a sentença.

Sem majoração de honorários, em virtude de não ter sido arbitrados honorários de sucumbência na primeira instância.

É como voto.

1
Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

§ 1º O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

I - se considerado inconsistente ou irregular;

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.
(Redação dada pela Lei nº 9.602, de 1998)

§ 2º O prazo para expedição da notificação da autuação referente às penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação será contado a partir da data da instauração do processo destinado à aplicação dessas penalidades.

Art. 281-A. Na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 (trinta) dias, contado da data de expedição da notificação.

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA C/C APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO QUE ACARRETOU NO PROCESSO DE CANCELAMENTO DA PERMISSÃO DE DIRIGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE CANCELAMENTO DA PERMISSÃO DE DIRIGIR. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Código de Trânsito Brasileiro, ao tratar do procedimento administrativo para autuação por infrações de trânsito e julgamento das autuações e penalidades, garantiu ao infrator a regular notificação, sendo a primeira relativa ao cometimento da infração e a segunda inerente à aplicação da penalidade, nos termos dos artigos 265 c/c artigos 280 a 282 do CTB.

2.
Na espécie, não recebida notificação sobre o auto de infração lavrado em desfavor do apelado, não restam dúvidas de que este sequer teve conhecimento acerca da imposição da penalidade e restou impedido do oferecimento de defesa prévia e recurso, impondo-se a nulidade da autuação, e por corolário, do processo/procedimento deflagrado para cancelamento da sua permissão de dirigir.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.